Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-53.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRINCIPAL. IMISSÃO DE POSSE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA AUTORA ADQUIRENTE. OCUPAÇÃO INDEVIDA PELA RÉ. RECURSO ADESIVO. PEDIDO LIMINAR. TUTELA SATISFATIVA INTEGRALIZADA. JULGAMENTO DE MÉRITO REALIZADO. APELO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O imóvel foi adquirido pelo BRB nos Autos de Inventário no 2011.01.1.133630-4, momento em que foi adjudicado pelo credor hipotecário (BRB) pelo valor de avaliação. 1.1. Após a adjudicação do bem, o BRB convolou-se em proprietário do imóvel que, posteriormente, o vendeu à autora por meio da Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária.
2. Não procede o argumento da apelante (ré) de que teria quitado sua dívida com a citada instituição financeira e que, portanto, não poderia ser despejada do imóvel, uma vez que jamais chegou a ser proprietária do bem. 2.2. Estando a ré irregularmente na posse do imóvel e tendo a autora comprovada ser a atual e legítima proprietária do bem, não há no que ser reformada sentença que determinou a imissão da posse da apelada no imóvel em testilha.
3. A imissão do bem na posse da autora já foi determinada e confirmada neste ato, motivo pelo qual não há mais sentido no pleito de concessão de liminar da apelante. Pleito prejudicado.
4. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A APELAÇÃO PRINCIPAL. JULGADO PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS MAJORADOS.